Tribunal: TJDFT
Processo: 0001150-85.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA CONSUMIDOR. ACIDENTE DE TRABALHO. INVALIDEZ. APOSENTADORIA. PERÍCIA. PROTEÇÃO. PERDA. REDUÇÃO. IMPOTÊNCIA FUNCIONAL DE MEMBRO OU ÓRGÃO. LESÃO FÍSICA. INCAPACIDADE PARCIAL.
1. O contrato de seguro não mais se rege apenas pelas regras privadas do Código Civil, estando sujeito a exame de mais amplo alcance social emprestado pelo Código de Defesa do Consumidor, que considera o serviço securitário como atividade fornecida ao mercado de consumo (art. 3o, § 2o).
2. A aposentadoria por invalidez permanente não implica, por si só, que também seja inválido para fins securitários, pois a legislação dos planos de seguros privados de pessoas exige a realização de perícia. Precedentes do STJ.
3. O seguro de invalidez permanente por acidente não se destina à proteção da atividade laboral do segurado, inobstante se tratar de seguro em grupo, mas sim, de proteção à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva de um membro ou órgão por lesão física, em razão de acidente pessoal coberto, podendo ser parcial ou total.
4. Inexistindo previsão contratual de que o seguro se destinava à incapacidade para o exercício da atividade laborativa, não há que se falar em indenização no grau máximo, se a perícia médica judicial constatou que a impotência funcional definitiva é apenas parcial.
5. Recurso não provido.